Tribunal: STF
Processo: Rcl 46098
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA EXECUÇÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO STF PROFERIDA NA STP 300. DECISÃO DE ÍNDOLE SUBJETIVA E EFICÁCIA INTER PARTES. RECLAMANTE QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL DO FEITO INVOCADO COMO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Paraíba – SINTEP contra decisão proferida pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária Federal de João Pessoa, que julgou extinta a execução nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0802946-41.2018.4.05.8200, por entender pela ilegitimidade ativa do Estado da Paraíba para executar o título formado na ACP nº 005061627.1999.4.03.6100, na qual foi reconhecido o dever da União de complementar verbas relativas ao FUNDEF.
    Narra que nos autos da Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, em trâmite na 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, foi concedida tutela provisória para determinar a suspensão das execuções decorrentes de acórdão proferido na Ação Civil Pública nº 0050616-27.1999.4.03.6100, em que reconhecido o dever da União de complementar verbas repassadas a menor, a partir do ano de 1998, relativas ao FUNDEF. Discorre, contudo, que na Suspensão de Tutela Provisória 300, o Eminente Ministro Presidente, Dias Toffoli, suspendeu os efeitos da decisão monocrática proferida na mencionada rescisória, permitindo o prosseguimento da execução. 
    Relata o reclamante que o Estado da Paraíba propôs a Ação de Cumprimento de Sentença nº 0802946-41.2018.4.05.8200 em face da União, haja vista o “reconhecimento judicial transitado em julgado nos autos da ACP nº 005061627.1999.4.03.6100, bem como pela expressa previsão legal dos artigos 81, 82 e 97 da Lei Federal 8.078/90 nos quais se admite a execução de título judicial por parte dos Estados da Federação, sendo esta matéria já amplamente discutida e vencida por esta Corte Constitucional nos autos da STP 300/PB”, tendo o juízo de origem julgado extinta a execução, por entender pela ilegitimidade ativa do Estado da Paraíba para executar o título formado na ACP nº 005061627.1999.4.03.6100.
    Sustenta que, ao assim proceder, o juízo reclamado aplicou indevidamente o que decidido na STP 300, “que reconhece a legalidade do prosseguimento do cumprimento de sentença e a legitimidade ativa do Estado da Paraíba com base no teor do art. 97 Lei nº 8.078/1990”. Argumenta o reclamante que é assistente litisconsorcial no cumprimento de sentença em referência, detendo “legitimidade para substituir em juízo toda a categoria dos ‘trabalhadores e trabalhadoras em Educação do Ensino Básico da Rede Estadual’”.
    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos da sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0802946-41.2018.4.05.8200, em trâmite na 2ª Vara Federal da Seção Judiciária Federal de João Pessoa. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento.
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do CPC/2015, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    À luz de seu mencionado caráter excepcional, forçoso atestar desde logo o não cabimento da presente reclamação, na medida em que invoca a violação de precedente destituído de caráter vinculante. Com efeito, a decisão do Supremo Tribunal Federal na STP 300 não tem efeitos erga omnes, constituindo processo de índole meramente subjetiva. 
    O cabimento da reclamação com fundamento em decisão de índole subjetiva depende do fato de ter o reclamante integrado a relação processual do recurso paradigma, o que não ocorre no caso concreto. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 31.737 AgR/MG, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/05/2019; Rcl 29.200 AgR/SP. Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/11/2018. Por todos: 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES TIDOS COMO VIOLADOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE A RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não autoriza o uso do remédio constitucional previsto na segunda parte da alínea l do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, em caso de alegada afronta a precedente desprovido de eficácia erga omnes, no qual a reclamante sequer figurou como parte (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 05/8/2011). 2. Ademais, esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”.(Rcl 33.201 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/04/2019).
    Não tendo o paradigma invocado pelos reclamantes eficácia erga omnes e não tendo o reclamante integrado a relação processual na STP 300, constata-se manifestamente incabível a presente reclamação. A via processual estreita da reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuação de todo o sistema recursal vigente. Neste sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 14.418 AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30/10/2019).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de tutela liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente